Tribunal: STF
Processo: ARE 1506927
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e determinou a majoração em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias (doc. 195).



    O embargante alega a existência de erro material, uma vez que “não foram fixados honorários advocatícios na origem porque a hipótese analisada é de ação civil pública, em que essa verba é expressamente excluída” (doc. 196).



    Informa, ainda, que “é apenas e exclusivamente sobre esse ponto que versarão os presentes embargos de declaração”, “não tendo interesse em recorrer de nenhum outro ponto ou fundamento da decisão. Do mesmo modo, igualmente informa que não tem interesse em que o presente recurso seja convertido em agravo interno” (doc. 196).



    E requer, por fim, “o acolhimento dos embargos de declaração apenas para que seja excluída a majoração de honorários advocatícios, que não foram fixados nas instâncias de origem por tratar a hipótese de ação civil pública” (doc. 196).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de prover os embargos de declaração para corrigir erro material.



    Isso porque, conforme destacado pela embargante, a sentença que julgou a ação civil pública não arbitrou condenação em honorários advocatícios em desfavor da embargante. Confira-se:



    Dada a sucumbência parcial e ausente a comprovação de má-fé processual, não há que se falar em condenação do Ministério Público ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985. A ré arcará com o pagamento de metade das custas processuais (doc. 27).



    Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração para corrigir erro material (art. 1.024, § 2°, do CPC), excluindo da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença.



    Determino a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator